Tribunal: TJMT
Processo: 1023845-95.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023845-95.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), SADI FERREIRA - CPF: 242.168.012-34 (EMBARGANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), INSTITUTO EUVALDO LODI - CNPJ: 03.986.163/0001-83 (EMBARGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA SALARIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023845-95.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

SADI FERREIRA

EMBARGADO:

INSTITUTO EUVALDO LODI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve o
decisum
agravado.

Em suma, o embargante alega que o r. acórdão padece do vício de contradição ao apontar que houve esgotamento das diligências possíveis para a localização do réu e que ao afirmar que outras diligências na tentativa de localização/intimação dos devedores também foram realizadas.

Assevera que “
o r. acordão afronta literalmente dispositivo infraconstitucional que é cristalino ao determinar que, para que haja a determinação de citação por edital, tem que ter havido TENTATIVAS de LOCALIZAR o réu”
(sic).

Aduz que “
no presente caso, a tentativa de citação, por duas vezes apenas, só foi feita no ENDEREÇO CONHECIDO DO CITANDO, e só se configurou em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, quando o oficial declinou, em sua certidão, que o citando não mais morava no local. Daí deveria o embargado ter diligenciado em busca de um NOVO ENDEREÇO, que, ainda assim, não encontrando, lançar mão do § 3º do artigo 256 do CPC, pedindo ao magistrado que enviasse oficio aos órgãos públicos pertinentes, bem como procedesse com pesquisas nos sistemas colocados à sua disposição, tais quais INFOJUD, BACENJUD (SISBAJUD), RENAJUD, CAGED e tantos outros. O que não ocorreu no presente caso
” (sic).

Ainda, roga pelo enfrentamento pela Colenda Câmara, da alegada violação ao artigo 256, § 3º do Código de Processo Civil e dos arestos do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça deste Estado.

Com tais considerações pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para suprir os vícios apontados.

Sem contrarrazões (Id. 166162242).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA SALARIAL PELO JUÍZO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie
”.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Isso porque, consta no julgado o seguinte:

“(...)
Não se conformando com o pronunciamento judicial, recorre o executado/agravante, alegando, em suma,
que somente teve conhecimento da execução na data de 10/11/2022, quando recebeu na empresa em que trabalha o mandado de penhora de seu salário, sendo que não foi regularmente citado nos termos da lei, pois sempre esteve em lugar certo, não podendo ser aplicado os efeitos da revelia.

Discorre, ainda, que a citação na modalidade edital é nula, pois tem como requisito básico que sejam esgotados todos os meios de citação pessoal, o que não ocorreu no caso da execução em testilha, pugnando inicialmente pela suspensão da execução com o recolhimento do mandado de penhora e, no mérito, pela decretação da nulidade de citação, determinando-se o retorno dos autos à fase de citação, anulando-se todos os atos dali em diante.

Ocorre que, da análise d
os autos originários, verifica-se
a realização de atos processuais e diligências em direção à citação do executado, todas infrutíferas (Id 59878670-pág.76/110), fato a ensejar a nomeação de Curador Especial que apresentou Embargos à Execução oportunamente no feito executivo, embora fundamentado em negativa geral, motivando seu não acolhimento pela magistrada singular (Id 103153124), seguindo-se, recentemente, da oposição de exceção de pré-executividade pelo causídico que subscreve o presente instrumento (Id 103965731), ainda pendente de análise no Juízo a quo, de modo que, nesta seara, tem-se pela regularidade da citação ficta. Outras diligências na tentativa de localização/intimação dos devedores também foram realizadas, porém, todas infrutíferas.

Portanto, considerando que todos os meios disponíveis para a localização do executado, ora agravante, na hipótese concreta, se exauriram, entendo que a citação por edital não apresenta qualquer vício, mostrando-se escorreita a decisão agravada
(...)”.

Assim, esta relatora entendeu pela manutenção do
decisum
e que houve a realização de atos processuais e diligências em direção à citação do executado, todas infrutíferas, não havendo falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023